Tribunal: TJBA
Processo: 8075140-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8075140-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, MARIO VITOR SANTANA BARBOSA

EMBARGADO: LUIZ EDMUNDO URSULANO e outros

Advogado(s)
:
MARIO VITOR SANTANA BARBOSA, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPERAÇÃO DA OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE.

1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração quando verificada omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. Configura omissão o não enfrentamento da tese jurídica relativa à natureza da operadora de saúde como entidade de autogestão, à luz da Súmula 608 do STJ, que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a tais contratos.

3. A omissão deve ser suprida, esclarecendo-se que os contratos administrados por entidades de autogestão não se submetem às normas do CDC, não se aplicando, por consequência, os dispositivos sobre inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII.

4. Não obstante, a ausência dessa análise não compromete o resultado do julgamento, que se apoiou em fundamentos autônomos decorrentes da legislação específica dos planos de saúde (Lei 9.656/98), sendo desnecessária a aplicação de normas consumeristas para a solução da controvérsia
.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8075140
-22.2019.8.05.0001
,

sendo embargante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e embargado
LUIZ EDMUNDO URSULANO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.